Tribunal: TJBA
Processo: 8041116-58.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8041116-58.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: JUVENITA MENDES SANTOS Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE (GEAC). TEMA REPETITIVO 1169/STJ. SUSPENSÃO PARCIAL DO FEITO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão integral de cumprimento de sentença individual que visa à implementação da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC), com fundamento no Tema Repetitivo 1169 do Superior Tribunal de Justiça. A parte agravante reiterou o pedido de gratuidade da justiça no recurso, instruído com documentação comprobatória da hipossuficiência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão da gratuidade da justiça à parte agravante com base nos documentos apresentados; (ii) estabelecer se a ordem de suspensão nacional determinada pelo STJ no Tema Repetitivo 1169 alcança a obrigação de fazer relativa à implementação da GEAC nos proventos da parte agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência é corroborada por documentos como contracheque juntado aos autos, inexistindo prova em sentido contrário, o que impõe o deferimento do pedido de gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98 do CPC. 4. A decisão agravada fundamentou a suspensão total do feito no argumento de que a obrigação de fazer estaria inserida no contexto da obrigação de pagar, sendo atingida pelo Tema 1169/STJ. No entanto, o julgado coletivo que serve de título executivo fixa obrigações distintas: a implantação da GEAC em folha (obrigação de fazer) e o pagamento de diferenças pretéritas (obrigação de pagar). 5. A suspensão nacional determinada no Tema 1169/STJ restringe-se à controvérsia sobre a exigência de liquidação prévia da sentença coletiva para fins de cumprimento da obrigação de pagar. Não se estende à obrigação de fazer, cuja execução é autônoma e independe da apuração do quantum debeatur. 6. A jurisprudência da Seção de Direito Público do Tribunal, fixada no julgamento do Agravo Interno nº 8042320-45.2022.8.05.0000.1, reconhece que a suspensão determinada pelo STJ não alcança demandas individuais que visem exclusivamente à obrigação de fazer, podendo o cumprimento de sentença prosseguir quanto a esse aspecto. 7. A natureza alimentar da verba reconhecida judicialmente, bem como o princípio da efetividade da jurisdição, reforçam a necessidade de prosseguimento da execução da obrigação de fazer, que consiste na imediata implantação da GEAC nos proventos da parte agravante. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A presunção de hipossuficiência da parte é suficiente para o deferimento da gratuidade da justiça, desde que amparada em documentação idônea e não infirmada por prova em contrário. 2. A ordem de suspensão nacional proferida no Tema 1169/STJ restringe-se ao cumprimento da obrigação de pagar e não impede o prosseguimento da execução quanto à obrigação de fazer decorrente de título executivo coletivo. 3. A execução da obrigação de fazer, consubstanciada na implantação da GEAC em folha de pagamento, pode prosseguir autonomamente, em respeito ao caráter alimentar da verba e ao princípio da efetividade da jurisdição. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 1.015, parágrafo único, 1.026, § 2º, 1.021, § 4º, e 1.037, II; CDC, art. 95. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1169; TJBA, AgInt nº 8042320-45.2022.8.05.0000.1, Seção de Direito Público, j. 10.08.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8041116-58.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante JUVENITA MENDES SANTOS e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. Presidente / Relator